Tribunal: STJ
Processo: 5123537-04.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915193 - MG (2025/0139647-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: F DE S S
ADVOGADOS
: GRACIELLE CARRIJO VILELA - MG091930
FRANCISLAINE LEMES DE SOUZA - MG203225
DARDANIA DOS SANTOS MARTINI - MG117072
AGRAVADO
: A L R N
ADVOGADO
: RUAN DIAS RODRIGUES - MG212068
EMENTA

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CORTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 932,
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos
preconizados pelo
III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade.
art. 932,
2 . Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
09 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53085736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 3c559319-6130-4465-ad98-2e4869835f4c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915193 - MG (2025/0139647-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: F DE S S
ADVOGADOS
: GRACIELLE CARRIJO VILELA - MG091930

FRANCISLAINE LEMES DE SOUZA - MG203225

DARDANIA DOS SANTOS MARTINI - MG117072
AGRAVADO
: A L R N
ADVOGADO
: RUAN DIAS RODRIGUES - MG212068
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
QUE
NÃO
IMPUGNOU
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA
NA
ORIGEM.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO CPC. AGRAVO INTERNO
ART. 932,
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do CPC,
art. 932,
não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade.
2 . Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por F. DE S. S. contra decisão de
relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do seu agravo em
recurso especial por não terem sido impugnados todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade da origem.
Nas razões do presente inconformismo, a agravante defende que houve sim,
conforme se demonstrará a seguir, de forma detalhada, a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, razão pela qual o
presente agravo deve ser provido para que o Recurso Especial interposto seja
(e-STJ, fl. 919).
devidamente processado e submetido à Turma competente
Documento eletrônico VDA52769866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:14
Código de Controle do Documento: 7943d7ea-73f9-45e2-94cd-b95ed73bb352

Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece provimento.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso nobre pelos seguintes fundamentos
não ficou caracterizada a infringência ao
do CPC;
aplicarem-se as Súmulas
(1)
art. 11
(2)
282 e 356 do STF quanto ao
do CPC;
a pretensão recursal fundada na
art. 492
(3)
violação do
do CC esbarra na Súmula no 7 do STJ.
art. 1.703
No entanto, a petição de agravo em recurso especial não impugnou
objetivamente os fundamentos do decisório agravado.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de
não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração das
razões expostas no recurso especial.
O que se denota da petição de agravo em recurso especial é que a
recorrente não apresentou fundamentos específicos e suficientes demonstrando uma
impugnação objetiva e coerente de todos os fundamentos que levaram à inadmissão de
seu recurso.
O correto atendimento ao princípio da dialeticidade recursal impõe que a
impugnação seja ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de não
conhecimento do recurso.
A petição de agravo em recurso especial não impugnou, de forma arrazoada,
todos os fundamentos da decisão recorrida e nenhum dos argumentos apresentados
neste agravo interno é suficiente para afastar essa conclusão, salientando-se que de
nada adianta à agravante querer se utilizar da presente via para apresentar impugnação
tardia, pois operada a preclusão.
Nesses termos, tendo sido o agravo em recurso especial apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do CPC (art. 544, § 4o, I, do
art. 932,
CPC/73), deve ser mantida a decisão agravada.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52769866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:14
Código de Controle do Documento: 7943d7ea-73f9-45e2-94cd-b95ed73bb352

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.PROCESSUALCIVIL.
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
(...)
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o
disposto no
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932, inciso III,
(...)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 937.019/MG,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe

15/5/2020 – sem destaques no original)

Assim, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser ele mantido.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Advirto o que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52769866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:14
Código de Controle do Documento: 7943d7ea-73f9-45e2-94cd-b95ed73bb352

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.193 / MG
Número Registro: 2025/0139647-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212290910007 51235370420218130024
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F DE S S
ADVOGADOS : GRACIELLE CARRIJO VILELA - MG091930
FRANCISLAINE LEMES DE SOUZA - MG203225
DARDANIA DOS SANTOS MARTINI - MG117072
AGRAVADO
: A L R N
ADVOGADO
: RUAN DIAS RODRIGUES - MG212068
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F DE S S
ADVOGADOS : GRACIELLE CARRIJO VILELA - MG091930
FRANCISLAINE LEMES DE SOUZA - MG203225
DARDANIA DOS SANTOS MARTINI - MG117072
AGRAVADO
: A L R N
Documento eletrônico VDA52998872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:12:42
Código de Controle do Documento: 602b248d-a7ff-4e86-973c-ef378620aa57

ADVOGADO
: RUAN DIAS RODRIGUES - MG212068
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:12:42
Código de Controle do Documento: 602b248d-a7ff-4e86-973c-ef378620aa57